Tribunal: TJES
Processo: 5021565-29.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021565-29.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSUE ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021565-29.2021.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADO:
JOSUE ALVES DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. QUESTÃO DE ORDEM PAUTADA EM VÍCIO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ENTE FAZENDÁRIO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO ANULADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual reformou a sentença proferida pelo Juízo de Origem e de parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo autor.

(2).
A parte embargante apresenta manifestação a fim de chamar o feito à ordem. O pleito do ente fazendário é direcionado contra a ausência de intimação para apresentar contrarrazões ao recurso inominado outrora interposto pela parte autora, de modo que requer seja sanado o vício processual.

(3).

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência do vício destacado. Nota-se que, efetivamente, não foi realizada a intimação do representante da Fazenda Pública para apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto pela autora. O decurso do prazo indicado no andamento processual corresponde tão somente à intimação de ID nº 5147032, a qual foi realizada a fim de que as partes tomassem ciência da decisão que analisou os embargos de declaração outrora opostos. Portanto, não houve a adequada intimação da ré para apresentação de contrarrazões. Nessa linha de ideias, acolhe-se o pleito para sanar o referido vício e reconhecer a nulidade do acórdão proferido (ID nº 6615872), devendo os autos serem remetidos ao Juízo de Origem a fim de que este realize a intimação da parte ré para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte autora.

(4).
Da conclusão.

QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA
, com a finalidade de
declarar a nulidade do acórdão de ID nº 6615872
proferido autos. Em consequência,
determino
que a Secretaria desta Turma Recursal realize a intimação do Estado do Espírito Santo, ora Embargante, atentando-se para os termos do § 1º do art. 183 do CPC, a fim de que, caso queira, apresente contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte autora no prazo de lei, evitando, com isso, qualquer prejuízo às partes. Após, nova conclusão para o processamento do recurso.

(5).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)